Tribunal: TJDFT
Processo: 0731880-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731880-46.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: DANIELLA GUIOTTI CALIXTO DESPACHO A Recorrida aponta que houve recolhimento indevido das custas iniciais, em razão de erro no preenchimento da guia quanto ao valor da causa. Informa que o montante correto seria de R$ 23.324,90. No caso, verifica-se que, inicialmente, o valor da causa era de R$8.055,90. Posteriormente, a autora apresentou emenda, com valor de R$23.324,90. O valor da causa não foi atualizado pelo cartório após a emenda; portanto, não houve má-fé do Recorrente. O Recorrente pagou custas iniciais no importe de R$141,52 (ID 52704509). Conforme demonstrativo do cálculo das custas processuais (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais), após atualização do valor da causa por este Gabinete, tem-se que a importância faltante é de R$152,96. Ante o exposto, concedo ao Recorrente, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, o prazo de 2 (dois) dias para recolhimento do valor remanescente das custas iniciais, de R$152,96, sob pena de deserção do recurso inominado. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora